Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do executado, bem como no bloqueio de cartões de crédito, como meio de coerção ao adimplemento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, diante da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas executivas atípicas é admitida no processo civil, desde que observados, de forma cumulativa, os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao devedor, bem como os critérios da subsidiariedade, proporcionalidade, razoabilidade e adequada fundamentação, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.137.
4. O art. 139, inc. IV, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 805 do CPC e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 8o do CPC.
5. Embora demonstrado o esgotamento das medidas executivas típicas, as providências requeridas revelam-se desproporcionais, com potencial restrição ao direito de locomoção, além de não se mostrarem adequadas ou eficazes para compelir o adimplemento da obrigação.
6. Ausente a demonstração de comportamento processual abusivo ou de ocultação patrimonial apta a justificar a imposição de medidas de caráter pessoal, inviável a adoção das providências pretendidas, sob pena de conferir natureza sancionatória à execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o, 139, inc. IV, 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.137. TJDFT, AI, 0724566-34.2022.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 25.05.2023. TJDFT, AI, 0735547-25.2022.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 04.05.2023.